Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-96.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ACRÉSCIMO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL ABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), com absolvição em relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal). A pena definitiva fixada de reclusão, em regime inicial aberto, além de dias-multa à razão mínima legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a adequação da fração de aumento aplicada na dosimetria da pena, considerando os maus antecedentes do réu, e se deveria ser utilizada a fração de 1/6 sobre a pena mínima, conforme postulado pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena envolve juízo discricionário do magistrado, regulado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Esta Turma Criminal adota como razoável o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O acréscimo de 1/8 sobre o termo médio da pena cominada em abstrato é razoável e proporcional para cada circunstância judicial negativa valorada.
2. A dosimetria da pena é ato discricionário do magistrado, sujeito aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 786.617/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13/03/2023.